Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-94.2016.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002888-94.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[AUSTECRINIO FREITAS DA SILVA NETO - CPF: 106.831.861-91 (APELADO), SABRINA LUZIA FIUZA METELO - CPF: 029.992.321-52 (ADVOGADO), MARIESI TEIXEIRA CORREA - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença.
E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – FISCAL MUNICIPAL – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

– PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO - PEDIDO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Uma vez provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessárias, no exercício da carreira, que garanta ao servidor a almejada progressão funcional na carreira de fiscal municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, cabe a sua progressão pela da Lei Municipal n°. 3.757/2012 (que alterou os artigos 8
o
e 9
o
da LC n°. 3.453/2010.

As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei Municipal, devem ser apuradas em liquidação de sentença.

Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

É cabível a conversão da férias em pecúnia para casos em que o servidor não pode mais usufruir o direito, o que não é o caso dos autos, pois o servidor continua ativo na carreira.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 002888-94.2016.8.11.0002

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO/INTERESSADO: AUSTECRINIO FREITAS DA SILVA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Apelado em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Requerido a proceder a progressão funcional almejada para a Classe “B”, Nível “6” (ano de 2010), sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei Complementar no. 3.757/2012, bem como o pagamento das férias não gozadas referentes aos períodos de 2009/2016, observando a prescrição quinquenal das prestações vencidas, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pelo Requerente.

Correção monetária pelo IPCA, a contar de cada vencimento, bem como juros de ̈% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, dada pela lei no. 11.960/2009, de 30-6-2009, quando deverão ser empregados os índices da caderneta de poupança.

Condenou no pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande apenas se insurgiu contra os juros e a correção monetária e os honorários advocatícios fixados na sentença, bem como sobre a necessidade de retenção de 11% (onze por cento) do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, no que tange a aplicação dos índices da correção monetária, retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados à PREVIVAG e o percentual dos honorários advocatícios a serem fixados por ocasião da liquidação da sentença.

Sem contrarrazões (id. 7179883 – pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 7247778).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020